Tribunal: TJES
Processo: 0009248-31.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009248-31.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LIMITE MÍNIMO DO VALOR DA PARCELA DE COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. LIBERALIDADE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A exigência de que a parcela mensal atinja valor mínimo não afronta os ditames estabelecidos pela legislação consumerista, pois é mera liberalidade do credor permitir que o adquirente do produto realize o pagamento pela via do cartão de crédito, de forma parcelada, sobretudo porque a regra legal é o pagamento à vista, a teor dos arts. 314 e 315 do Código Civil.

2) Não se exige do consumidor que a compra seja realizada em valor mínimo, mas apenas que o parcelamento, facilidade ofertada pelo fornecedor no campo da discricionariedade que possui na condução de seu negócio, alcance um valor mínimo de parcela mensal.

3) Uma vez que a conduta que deu ensejo à aplicação da penalidade administrativa não se revela, de fato, abusiva, havendo portanto vício no motivo que ensejou a prática do ato administrativo; circunstância que, por sua vez, demonstra sua ilegalidade e autoriza sua anulação.

4) Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (fls. 228/229) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado por
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.
na ação proposta em desfavor do Ente Municipal, para anular a multa aplicada no Processo Administrativo n. 004/2012, relativa ao auto de infração n. 849/2012.

Em suas razões (fls. 232 e seguintes), o Apelante sustenta que a prática de ato ilícito por parte da empresa se dá na medida em que não é possível que haja diferenciação de preço em virtude da modalidade de pagamento escolhida pelo consumidor.

No entanto, após refletir com cautela sobre o caso em apreço, à luz da majoritária jurisprudência acerca da temática, concluí que razão não assiste ao Município de Vitória, o que torna imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

O Procon Municipal, ao aplicar a penalidade questionada nesta ação, entendeu que a prática adotada pela Apelada, no que se refere à precificação de seus produtos de maneira distinta, a depender da modalidade de pagamento utilizada, é abusiva, porquanto cria situação de vantagem manifestamente excessiva, em detrimento do consumidor.

Todavia, a Lei N. 13.488/2017 é clarividente quando dispõe que
“fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”.

Ora, sendo a conduta expressamente autorizada por lei, não poderia a mesma prática configurar infração legal, capaz de ensejar a imposição de penalidade aos fornecedores.

Sublinho que o fato de a vigência de tal legislação ter se iniciado em data posterior aos fatos não altera a conclusão aqui exarada, pois conforme entendimento pacífico no âmbito deste egrégio Sodalício, em consonância com o entendimento da Corte Superior, não caracteriza infração consumerista a prática de diferenciação de preços em virtude da modalidade de pagamento,
inclusive no que tange ao período anterior à edição da Lei n. 13.455/2017
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL – AUTO DE INFRAÇÃO – DIFERENCIAÇÃO DE PREÇO – DINHEIRO E CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – INCLUSIVE NO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 13.455/17 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada” (RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). 2. Para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor da concessionária, é necessário que esteja apresente prova aptar a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração. 3. “Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce”. (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0033983-02.2012.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO. DATA 17/08/2023)

apelação cível. AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. LEI 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. Recurso conhecido e desprovido. I. A publicação da Lei 13.455/17 resolveu antiga controvérsia jurisprudencial afeta à licitude da diferenciação, por estabelecimentos comerciais, “de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”, consoante autorização expressa em seu art. 1º nesse sentido. II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifesta o posicionamento segundo o qual a Lei n° 13.455/17 possui eficácia retroativa. III. Com isso, entendeu-se não se caracterizar violação à legislação consumerista, em especial ao inciso V, do art. 39 do CDC, a conduta do apelado, qual seja, oferecer descontos diferenciados para pagamentos à vista através de boleto bancário em seu endereço eletrônico, eis que prática autorizada pelo art. 1º, da Lei n° 13.455/17 com efeitos retroativos. IV. Apelo conhecido e desprovido. (TJES. AC 0003338-23.2014.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO. DATA 11/04/2023)

Trata-se, portanto, de hipótese de retroatividade da Lei n. 13.455/2017, a qual, enfatizo, apenas passou a explicitamente admitir algo que jamais foi proibido expressamente por lei; na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, posição a qual é assente também nesta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIALETICIDADE – REJEITADA – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – NULIDADE RECONHECIDA – FIXAÇÃO DE PREÇOS DIFERENCIADOS DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO – LEI Nº 13.455/ 2017 – RETROATIVIDADE – PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante combateu de forma objetiva os fundamentos da decisão atacada, viabilizando o prosseguimento da apreciação do recurso interposto. Rejeitada preliminar. 2. De fato, a Lei 13.455/ 2017, a qual dispõe sobre a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, apenas entrou em vigor em 27 de junho de 2017 e o Auto de infração que deu origem a multa ora combatida é datado de 28 de dezembro de 2011. 3. Com a vigência da Lei nº 13.455/ 2017, a qual passou a expressamente admitir a referida prática, o Administrador passou a admitir algo a que já não havia Lei proibindo. 4. O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quando do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 478.855/ MG manifestou-se pela retroatividade da Lei Federal nº 13.455/ 2017, eis que, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, mostra-se mais benéfica ao administrado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. AC 0010948-09.2015.8.08.0347. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. DATA 11/11/2022)

Desse modo, acertada a conclusão do magistrado primevo, uma vez que a conduta que deu ensejo à aplicação da penalidade administrativa não se revela, de fato, abusiva, havendo portanto vício no motivo que ensejou a prática do ato administrativo; circunstância que, por sua vez, demonstra sua ilegalidade e autoriza sua anulação.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Por conseguinte, consoante previsão contida no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante (Município de Vitória) em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/11/2023 às 15:29:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48389317112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)